Tribunal: TJDFT
Processo: 0743064-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. PERÍCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão, ora exercida pela apelante, à obtenção da conversão do benefício do auxílio-doença previdenciário para aposentadoria por invalidez.
2. Nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapacitado e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta sua subsistência, devendo ser paga enquanto permanecer nessa condição.
3. Diante da perícia médica elaborada no curso do processo, conclusiva no sentido de que a autora não padece de incapacidade total e sim de redução permanente de sua capacidade para o trabalho, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade laboral.
4. Recurso conhecido e desprovido.